Tribunal: CARF
Processo: 13971.002845/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DIREITO CREDITÓRIO. APROVEITAMENTO. LIDE. AUSENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
A compensação de suposto direito creditório decorrente de recolhimento espontâneo efetuado, é processada, de ofício ou em atendimento a requerimento do contribuinte, na unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Por conseguinte, tratando-se de matéria estranha à lide, já que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação tributária.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE ANTERIORES A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e a normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002845/2003-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
HELIO EGON ZIEBARTH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DIREITO CREDITÓRIO. APROVEITAMENTO. LIDE. AUSENTE.
INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
A compensação de suposto direito creditório decorrente de recolhimento
espontâneo efetuado, é processada, de ofício ou em atendimento a
requerimento do contribuinte, na unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil. Por conseguinte, tratando-se de matéria estranha à
lide, já que nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada
parcela recursal, eis que carente de interesse processual.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
IRPF.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PREVISÃO
LEGAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002845/2003-55
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual
de 75% (setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos
previsto na legislação tributária.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE
ANTERIORES
A
2007.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO
No
147.
APLICÁVEL.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e a normalidade, usualidade e
necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de compensação de valores
recolhidos espontaneamente, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para
cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no
147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, assim como da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, referente ao exercício de 1999.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 01-11.701 - proferida pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém – DRJ/BEL - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 438 a 453):
1.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente aos exercícios 1999, anos-calendário
de 1998, por AFRF da DRF/Blumenau/SC. A ciência do lançamento ocorreu em
12/12/2003, por procurador habilitado, conforme Termo de Ciência de fl. 387. O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto
10.969,55
Juros de Mora (cálculo até 28/11/2003)
9.049,87
Multa Proporcional (passível de redução)
8.227,16
Multa isolada 8.227,08
Total do Crédito Tributário
36.473,66
2.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de
Infração, fls.388/390 e Termo de Verificação Fiscal, fls.353/381, os motivos da
autuação foram:
I. Dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (Ajuste Anual) Dedução
indevida de despesas de livro caixa
II. Dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (Carnê-Leão) Dedução
indevida de despesas de livro caixa
III. Multa Isolada
Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
3 .
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
12/01/2004, fls.403/415, alegando o seguinte:
a) Parte da autuação não pode prosperar, uma vez que o fiscal, mesmo respeitado o seu dever de oficio, extrapolou o poder de fiscalização, adentrando e analisando, subjetivamente, na forma e
critérios de administração do cartório em si, a fim de efetuar a
glosa de despesas, cujo fato encontra censura e repulsa em normas
Constitucionais e Infra-Constitucionais, como mais adiante se esclarecerá.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

b) Conforme determinante na Carta Magna, em seu artigo 50, inciso LV, o princípio
da ampla defesa deverá ser respeitado, porém para
tanto, necessário que os fatos contidos na notificação fiscal estejam
precedidos de lógica, coerência e precisão. A capitulação legal foi
de
forma
genérica,
retirando a
possibilidade do
REQUERENTE
se
nortear a respeito dos fatos narrados.
c) A titulo de exemplo cita-se a glosa feita em fls.
26,
onde a fiscalização censura a contratação de advogado para dar parecer
jurídico, inclusive quanto ao valor pago. A motivação para a glosa
foi
meramente
subjetiva,
não
existindo
nenhuma
fundamentação
legal. Aliás é bom que se comente que a fiscalização ignora a
possibilidade de assessoria jurídica preventiva, admitindo somente a corretiva. Ora, isto é uma falácia, só mesmo ao Oficial administrador é o discernimento para saber o que necessário ao
desempenho das atividades.
4. Cita o art.21 da Lei 8.935 d e l 8 . 11.1994, que diz:
O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é
da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito
às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas,
condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de
seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade da prestação dos serviços.
DAS DESPESAS VINCULADAS AO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
d) Não tem sentido a glosa. A própria legislação trazida aos autos,
artigo 6o. incisos III e letra b da lei 8.134/90, permitem as despesas
de locomoção e transportes, desde que não sejam caixeiros viajantes. Afora isto as despesas são necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora (inciso III).
e) De fato, para exercer suas atribuições o REQUERENTE deve se deslocar de sua
casa até o cartório. O deslocamento foi feito com automóvel próprio poder-se-á
entender a insinuação de que o oficial do registro de imóveis deva se deslocar
como se deslocar vir do trabalho de carro até o cartório. Pergunta-se, onde deixar
o carro? Obviamente que num estacionamento, logo não há como glosar uma
despesa indispensável à manutenção da fonte produtora e considerada como
locomoção e transporte, permisso na letra b do inciso IIIl do artigo 6a. da lei
8.134/90.
D A S D E S P E S A S C O M H O T É I S E V I A G E N S
j) Parte da despesa glosada também não tem sentido. De fato, a fiscalização
reconheceu a despesa com o doutorado como dedutível, em local fora do domicílio
do REQUERENTE, mas não reconheceu a despesa com o HOTEL SAN
SILVESTRE LTDA, hospedagem para freqüentar o dito curso. Ora, a decisão está
incoerente, as duas despesas são conexas e indissociáveis, por isto devem ser
consideradas.
g) Na mesma linha de raciocínio, e pelo mesmo motivo as despesas de viagens do
Congresso e Seminário, devem ser consideradas como dedução legal, conforme
faculta a letra b do inciso III do artigo 6o. da lei 8. 134/90.
D A S D E S P E S A S C O M S E G U R O D E V I D A , A S S I S T Ê N C I A
M É D I C A E I P E S C
h) A fiscalização, ao glosar as deduções realizadas, o fez entendendo não ser
permitidas. Afirma ser passível de glosa os lançamentos dos valores pagos a título
de UNIMED, Seguro de Vida e IPESC dos funcionários, bem como dos valores
referente a seguro de vida da esposa do CONTRIBUINTE, glosando igualmente
referidos valores.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

i) Ao observar a legislação, denota-se que os argumentos da fiscalização, não
procedem, pois no tocante aos valores referente a pagamento de seguro de vida,
UNIMED E IPESC, aos funcionários, são dedutíveis, pois se trata de despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, conforme artigo 75, inciso III do RIR 3000/99.
5. Cita novamente o art.21 da Lei 8.935 de 18. 11.1994, já transcrito acima.
j) Constata-se então, que os valores pagos a titulo de planos de saúde, seguro de vida
e contribuições para IPESC, pois efetuadas para que atender dispositivo legal, ou
seja, investimento, pra obtenção de melhor qualidade na prestação dos serviços,
enquadrando-se como despesas de custeio, e conseqüentemente dedutíveis.
k) No tocante a esposa do REQUERENTE, sendo este pessoa física, poderá deduzir
valores referentes a sua esposa, tratando-se de dependente, dedutíveis as despesas
lançadas, conforme preceitua o artigo 77 do RIR 3000/99.
DAS DESPESAS COM ALUGUEIS
I) Data vénia, esta despesa é excepcionalmente compatível com o que determina a lei
5.844/43, também trazida a cotejo no termo de fiscalização. Assim determina o
artigo 11 da citada Lei:
Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
m) Ora senhor julgador, como exercer a função de Oficial registrador sem um local
adequado, inclusive para atender pessoas? A fiscalização pode firmar juízo de que
a documentação não está bem suportada, mas mesmo tratando-se de um simples
depósito bancário, mesmo que o contrato tenha sido verbal (afinal trata-se de
cunhados do REQUERENTE) e a comprovação de que o imóvel era realmente dos
Locadores, o bom senso deve prevalecer, a fim de o fisco pense como nós outros
mortais.
6. Juntou o contrato locação formalizado, com os proprietários do imóvel, no ano de
1999, fls.416/417.
DAS OUTRAS DESPESAS SUPORTADAS POR DOCUMENTOS NAO HÁBEIS
n) Diz a fiscalização que a documentação fornecida pela Contabilidade Kaestner, não
é hábil. Novamente, convenhamos, se ficou comprovado que o dito escritório fazia
a contabilidade do REQUERENTE, se tem documento neste sentido, como deixar
de considerar como despesa? O Bom senso deve prevalecer. Não obstante isto,
junta-se declaração do escritório de Contabilidade Kaestner, ratificando o
pagamento.
o) Na mesma linha de raciocínio, deve-se considerar as despesas com material de
construção e Construtora Micheluzzi, pois se tratam de despesas necessárias à
manutenção do escritório do Oficial registrador. O fato de não identificar o
comprador, não desnatura o compra e venda ou pagamento de serviço, o que
caracteriza, na verdade é a verossimilhança da documentação e a conexão com os
gastos e isto está devidamente comprovado.
DAS DESPESAS VINCULADAS A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
p) As despesas com ajuda de custo de Cristina S. Ziebarth, foram glosadas
erroneamente, visto que a legislação já apontada dá suporte a este tipo de
remuneração. Diz a fiscalização que não é ajuda de custo e sim verbas
trabalhistas, tributáveis, sendo o pagamento feito de forma irregular.
q) Ora, se a própria fiscalização chegou a conclusão que era verba inerente a
atividade do cartório, mesmo que não seja ajuda de custo e sim salários, pelo fato
de eventualmente não ter sido feito recolhimentos previdenciários, não dá direito
à fiscalização, a glosa de tais valores. Ficou claro que as despesas são dedutíveis,
pela própria afirmação da fiscalização, logo, salvo melhor juízo, não podem ser
glosadas.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

DESPESAS COM ESTAGIÁRIO
r) No tocante a glosa de valores referentes a contratação da prestação de serviços
prestada por estagiários a através da emissão de pareceres, igualmente não há
qualquer glosa a ser efetuada.
s) Os serviços contratados geravam em torno de pareceres necessários para o bom
desenvolvimento dos serviços prestados pelo CONTRIBUINTE, conforme lhe exige
a própria legislação.
t) Segundo a Lei 8906/94 — Estatuto da Advocacia, poderá o Estagiário de advocacia,
regularmente inscrito na OAB, praticar os atos previstos no artigo 10. da mesma
legislação, incluindo-se também as atividades de consultoria, assessoria e direção
jurídica. Na mesma linha de raciocínio o artigo 5o. inciso XIII da Constituição
Federal determina que: é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
u) Ademais, os argumentos da fiscalização, não procedem, pois no tocante aos valores
referente a pagamento de despesas com parecer jurídico são dedutíveis, pois se
trata de despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, conforme artigo 75, inciso III do RIR 3000/99.
7. Cita novamente o art.21 da Lei 8.935 de 1 8 . 1 1 .1994, já transcrito acima.
v) Constata-se então, que os valores pagos a título de pareceres jurídicos foram
efetuados para atender dispositivo legal, ou seja, investimento, pra obtenção de
melhor qualidade na prestação dos serviços, enquadrando-se como despesas de
custeio, e conseqüentemente dedutíveis
DA MULTA ISOLADA
w) A multa isolada, termo semântica para dissimular a multa cumulativa, prevista nos
artigos 43 e 44 da Lei n° 9.430, de 27-12-96, não encontra guarida no artigo 150
inciso IV da atual Carta Magna, vez que trata de multa cumulativa e que incide
sobre o mesmo fato gerador, o que acaba por desembocar na utilização de tributo
com efeitos de confisco. É indiscutível que o confisco é uma violação abrupta e
arbitrária ao direito de propriedade, de bens de qualquer gênero.
x) Do ponto de vista jurídico, já é escorchante a cobrança de multa de 75%, e multa
cumulativa ou, em última análise 150%, é uma penalidade desmedida, além de
fazer tabula rasa do princípio Constitucional previsto no artigo 153 parágrafo 3o.
inciso II, 154 inciso 1 e 155 parágrafo 2o. inciso 1, da não cumulatividade.
y) O Agente Fiscal aplicou a multa de oficio isolada de 75% pela falta de pagamento
do imposto mensal denominado de carnê-leão e aplicou, também, a multa de
oficio de 75% sobre o imposto de renda decorrente da inclusão do rendimento
omitido na declaração de ajuste anual. Ora, trata-se do mesmo fato gerador,
como então aplicar duas multas concomitantes? A própria Receita Federal do Rio
Grande do Sul, assim se manifestou:
Incabível a aplicação concomitante da multa de lançamento de oficio e
da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa calculada sobre
os mesmos valores apurados em procedimento fiscal. (SRF-DRFJ/
SANTA MARTA/RS).
z) A própria multa nos patamares em que foi aplicada mereceu censura do STJ, o
STJ - Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: "não é confiscatória a
multa de 20% (Proc.1998.010.0050151-1), inferior ao percentual maior (30%)
considerado razoável pelo STF (RE 81.550-MG, in RTJ 74/319) ".
aa) Dentro da análise da lógica jurídica, há de se concluir que, se a multa aplicada for
abaixo de 30%, não é confiscatória, logo, se acima deste patamar só pode ser
confiscatória, ainda mais quando for de forma de forma cumulativa, sendo
portanto ilegal a sua cobrança.

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A I S
bb) O REQUERENTE, reconhece como devido a importância de R$ 3.169,79, o qual
se recolhe nesta data, cuja cópia segue em anexo.
D O P E D I D O
Diante de todo o exposto e da plausibilidade do direito do REQUERENTE, requer o
seguinte:
a) acolher a presente DEFESA ADMINISTRATIVA, por tempestiva, com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, da
L e i n ° 5 . 172/66;
b) julgar o processo, ANULANDO O AUTO DE INFRAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA -NOTIFICAÇÃO FISCAL n. 13971.002844/2003-19 — pela
preliminar levantada, face não ter cumprido as formalidades legais
necessárias à validade e vinculação do ato administrativo, ou;
c) entendendo de forma diversa, após análise do mérito, ANULAR O AUTO DE
INFRAÇÃO NOTIFICAÇÃO FISCAL n. 13971.002844/2003-19, ou ajustá-la
reconhecendo as despesas glosadas, como real e dedutível da base de cálculo
do imposto apurado, com a conseqüente redução do imposto a pagar,
d) qualquer valor eventualmente devido a título de Imposto de Renda, o que se
admite somente a título de argumentação, requer a dedução do valor recolhido
pelo REQUERENTE, devidamente corrigido, na mesma forma que a
Fazenda Nacional corrige os seus tributos.
e) em última hipótese, o que se faz a título de argumentação, havendo qualquer
valor devido à FAZENDA NACIONAL, seja excluída a multa, a MULTA
CHAMADA ISOLADA, face a sua ilegalidade,
f) Finalmente, ad cautelam , requer concessão de curto prazo para sanar
eventuais irregularidades, inobservância ou inadvertências involuntárias.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 438 a 453):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
LIVRO CAIXA - São dedutíveis da receita da respectiva atividade as despesas de
custeio pagas, necessárias a sua percepção, desde que devidamente escrituradas no
Livro Caixa e comprovadas com documentação hábil e idônea.
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a profissionais
contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício de atividade não-assalariada por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Dispositivos Legais: Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o; Lei n° 9.250, de 1995, arts. 4o, I, e
34; IN SRF n° 15, de 2001, art. 5 1 .
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
CARNÊ-LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de I o de janeiro de 1997, é cabível a
exigência da MULTA ISOLADA no percentual de 50%, incidente sobre o valor do
imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê-Leão, é
pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente.
Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 458 a 469):
1. Preliminar de nulidade do lançamento por imprecisão da notificação fiscal.
2. As despesas com estacionamento de veículo são necessárias à execução de
suas atividades.
3. As despesas com hotéis e viagens referentes à participação em seminários,
congressos e no curso de doutorado devem ser consideradas despesas com instrução.
4. As despesas com assistência médica, seguro de vida e IPESC dos funcionários,
bem como o seguro de vida da esposa, sua dependente, são dedutíveis.
5. As despesas com os serviços contábeis (junta declaração do prestador) e
materiais de construção são dedutíveis, pois há verossimilhança e conexão dos documentos
apresentados e os supostos dispêndios realizados.
6. As despesas com ajuda de custo de funcionários são dedutíveis.
7. As despesas com a elaboração de parecer jurídico elaborado por estagiário são
dedutíveis.
8. A incidência concomitante da multa de ofício e multa isolada se caracteriza
confisco.
9. A multa de ofício deverá ser aplicada no percentual máximo de 20% (vinte por
cento).
10. Reconheceu como devida a quantia de R$ 3.169,79, a qual já foi recolhida.
11. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
12. Por fim, pede:
a) em sede preliminar, a nulidade do lançamento;
b) superada a preliminar, que seja reconhecida a dedutibilidade das despesas
glosadas;
c) subsidiariamente, o cancelamento da multa isolada e a redução da multa de
ofício ao patamar máximo de 20% (vinte por cento), assim como a correção e o aproveitamento
do valor já recolhido.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/10/2008
(processo digital, fl. 457), e a peça recursal foi interposta em 7/11/2008 (processo digital, fl.
458), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve imprecisão na notificação fiscal.
Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à declaração de
ajuste anual atinente ao ano-calendário de 1998 (DIRPF/1999). Portanto, compulsando os
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a
autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já
transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 9 a 12).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 365 a 406).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Compensação de valores recolhidos espontaneamente
O recurso voluntário não é meio apropriado para o contribuinte requerer,
subsidiariamente, a compensação de suposto direito creditório decorrente de recolhimento
espontâneo efetuado no curso processual. Contudo, regra geral, referido aproveitamento é
processado, de ofício ou em atendimento a requerimento do sujeito passivo, na unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, independentemente de
manifestação deste Conselho. Por conseguinte, tratando-se de matéria estranha à lide, já que
nem indiretamente dela decorrente, não se conhece de reportada parcela recursal, eis que carente
de interesse processual.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de sua súmulas, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Multa isolada (carnê-leão) concomitante com a multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, a partir do
ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e a conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, cujo Enunciado no
2 de suas súmulas já transcrevemos anteriormente.
Assim sendo, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial,
básico,
basilar,
vital,
capital,
substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

2.
impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m);
3. indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, precisa, crucial, primordial,
básica,
basilar,
vital,
capital,
substancial,
inescusável.
(https://www.sinonimos.com.br/necessaria/).
Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais o Recorrente cogita deduzir reportados
dispêndios. Logo, não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda
aludido desembolso, eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos
demais profissionais que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o
custeio apropriado na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos
bens igualmente indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Do excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a” do § 1o do
art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que apenas as
aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis que aquele
de vida superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Preliminarmente, como visto no relatório, o Sujeito Passivo é titular de cartório
(Registro de Imóveis), atividade profissional geradora dos rendimentos, de cuja base tributável
foram deduzidas citadas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e
comprovação, a presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante
correspondente à remuneração de empregados, juntamente com os encargos trabalhistas e
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

previdenciários decorrentes, aos emolumentos pagos, assim como às despesas que se mostrarem
imprescindíveis para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade.
Analisando os autos do presente processo, nota-se que a autoridade fiscal
examinou detidamente cada despesa escriturada, assim como os respectivos esclarecimentos
apresentados em atendimento aos termos de intimação fiscal, cujo detalhamento está registrado
no Termo de Verificação Fiscal e demonstrativo a ele anexado. Por conseguinte, foi objeto de
glosa somente a parcela deduzida indevidamente, assim considerada apenas aquela que o
Contribuinte não logrou provar a ocorrência em si ou sua correspondente normalidade,
usualidade e necessidade para a execução do serviço prestado, consoante se verá na sequência
(Processo digital, fls. 365 a 397).
Nesse contexto, o presente exame terá por sequenciamento a transcrição de
excertos do acórdão recorrido; quando for o caso, a específica contestação da Recorrente;
finalizando com o entendimento deste Relator acerca do tópico abordado.
DAS DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fls. 446 e 447):
13. Portanto, para que as despesas com honorários advocatícios sejam dedutíveis devem
enquadrar-se em um dos incisos acima; a toda evidência não se enquadram, de
plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratar de remuneração paga a terceiros
com vínculo empregatício (inciso I) nem de emolumentos (inciso II).
14. para tais gastos como despesas de custeio, para serem dedutíveis devem ser
"necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora". Saliente-se
que ambas as exigências não são alternativas e sim cumulativas, ou seja, as
despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser
necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
[...]
16. Assim, no caso vertente, os honorários advocatícios não integram aquelas despesas
tidas como de custeio, já que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas como tais,
devem os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das atividades
afins, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a
subsistência da fonte produtora.
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 458 e 459):
2. Ao contrário do que se diz no Julgado de la instancia, a defesa não foi genérica, sendo
genérica, isto sim, a autuação fiscal sem capitulação legal. O que ocorre é que não
foram observados os requisitos ao artigo 37 da Constituição Federal à validade do ato
administrativo.
3. Exemplo disto é a glosa de pareceres jurídicos, sem fundamentação legal. A
fiscalização censura a contratação de advogado para dar parecer jurídico, inclusive
quanto ao valor pago, assim expresso no laudo de fiscalização "Há de se admitir,
ainda, que não é usual o pagamento mensal por cartório de valores a título
advocatício, por serviços de consultoria e assessoria prestados. O que se espera
relativamente à contratação de advogados é que ela seja esporádica e especifica,
normalmente vinculada a eventual demanda judicial na qual o cartório seja parte,
situação não demonstrada neste procedimento” (destaque nosso)
Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
da referida despesa não tem amparo legal.

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

DAS DESPESAS VINCULADAS AO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl.447):
18. Sobre o tema transporte, incorreu em erro de interpretação da letra da lei o
contribuinte, o qual cita o artigo 6o. incisos III e letra b da lei 8.134/90, como se
fosse em sua defesa para considerar as despesas vinculadas ao estacionamento
de veículos, como de custeio, quando o mandamento legal permite este tipo de
dedução somente aos representantes comerciais, o que de fato não é a profissão do
impugnante. Senão vejamos o que diz tal dispositivo:
[...]
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 459):
7. Não tem sentido a glosa. A própria legislação trazida aos autos, artigo 6°. incisos III e
letra b da lei 8.134/90, permitem as despesas de locomoção e transportes, desde que não
sejam caixeiros viajantes. Afora isto as despesas são necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora (inciso III).
Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
da referida despesa não tem amparo legal.
DESPESAS COM HOTÉIS E VIAGENS
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 448):
20. Na mesma linha de raciocínio, entendemos que despesas com hotéis e viagens, não
atendem para o caso de um Oficial de Cartório, a exigência legal de serem as
mesmas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Ressalte-se a necessidade da cumulatividade de existência das duas condições para
que uma despesa seja considerada como de custeio de acordo com a exigência
legal acima exposada.
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 460):
8. Parte da despesa glosada também não tem sentido. De fato, a fiscalização reconheceu
a despesa com o doutorado como dedutível, em local fora do domicílio do
REQUERENTE, mas não reconheceu a despesa com o HOTEL SAN SILVESTRE
LTDA, hospedagem para freqüentar o dito curso. Ora, a decisão está incoerente, as duas
despesas são conexas e indissociáveis, por isto devem ser consideradas. DESPESAS
com instrução até mesmo o Regulamento do Imposto de Renda permite a dedução.
9. Na mesma linha de raciocínio, e pelo mesmo motivo as despesas de viagens do
Congresso e Seminário, devem ser consideradas como dedução legal, conforme faculta
a letra ”b" do inciso III do artigo 6°. da lei 8.134/90.
A propósito, a autoridade autuante considerou as despesas com hotéis e viagens
tidas como necessárias à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora,
consoante se vê excerto do Termo de Verificação Fiscal abaixo transcrito (processo digital, fl.
373):
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
da referida despesa não tem amparo legal.
DESPESAS COM SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA MÉDICA E IPESC
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 448):
2 1 . Sobre a despesa com seguro de vida da esposa do contribuinte, citada pelo mesmo,
não há sequer a possibilidade de dedução desta despesa em uma Declaração de
Ajuste Anual de pessoa física qualquer, o que não se confunde com a possibilidade
de dedução de despesas médicas. Descabe também a consideração de que o seguro
de vida da esposa do impugnante seja necessário à percepção da receita e à
manutenção do Cartório.
22. Quanto às despesas com assistência médica, seguro de vida e IPESC, dos
funcionários, entendemos que as mesmas não se enquadram no conceito de salário,
pois são benefícios trabalhistas não obrigatórios, e que portanto, não são
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
23. Quanto ao art.77 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda, citado pelo contribuinte, frise-se que entre os motivos da
autuação não consta a glosa de sua esposa como dependente, ou seja, a mesma
permanece como sua dependente, reduzindo sua base de cálculo em R$1.080,00,
conforme fl.05.
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 460):
10. Ficou a entender esta glosa e a decisão no primeiro julgado, uma vez que são
perfeitamente legais as deduções, segundo a legislação. Trata-se de valores de
UNIMED, Seguro de Vida e IPESC dos funcionários, bem como dos valores referente a
seguro de vida da esposa do CONTRIBUINTE, sua dependente. A legislação permite
tal abate, conforme artigo 75 inciso III do RIR:
[...]
12. Logo os valores pagos a título de planos de saúde, seguro de vida e contribuições
para IPESC, para atender dispositivo legal, ou seja, investimento, pra obtenção de
melhor qualidade na prestação dos serviços, enquadra-se como despesas de custeio, e
conseqüentemente dedutíveis.
13. No tocante a esposa do RECORRENTE, sendo este pessoa física, poderá deduzir
valores referentes à sua esposa, tratando-se de dependente, dedutíveis as despesas
lançadas, conforme preceitua o artigo 77 do RIR 3000/99.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
da referida despesa não tem amparo legal.
DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fls. 448 e 449):
24. A referida despesa seria plenamente aceita como despesa de custeio caso o
contribuinte comprovasse por via documental que efetivamente contratou com
terceiros o aluguel do imóvel ocupado para o funcionamento do cartório. Ocorre
que o próprio impugnante confessa a inexistência de contrato formal escrito,
como abaixo se observa:
“A fiscalização pode firmar juizo de que a documentação não está bem suportada,
mas mesmo tratando-se de um simples depósito bancário, mesmo que o contrato
tenha sido verbal (afinal trata-se de cunhados do REQUERENTE) e a
comprovação de que o imóvel era realmente dos Locadores, o bom senso deve
prevalecer, a fim de o fisco pense como nós outros mortais” (grifei)
[...]
26. Juntou ainda um Contrato de Locação, fls.416/417, datado do ano de 1999, posterior
ao ano-calendário objeto da autuação.
27. Pelo que se observa das alegações sobre o tema e do documento apresentado, o
contribuinte não possui meios documentais de comprovação de que no ano-
calendário 1998, efetivamente realizou um contrato de locação como despesa de
custeio de seu estabelecimento. Concluímos que ao dispensar o embasamento
documental por escrito de que realizou tal despesa, o contribuinte assumiu o risco
de não ter como comprovar o fato se argüido pela fiscalização, como ocorreu no
presente caso, razão pela qual caminhamos pelo mesmo entendimento da autuação
em relação ao assunto.
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 461):
15. Data vênia, não se compreende como pode permanecer esta glosa. Equivale dizer
que os serviços cartorários podem ser feitos a céu aberto? Estas despesas são
necessárias a execução das atividades, essenciais e são compatíveis com o que
determina a lei 5.844/43, também trazida a cotejo no termo de fiscalização. Assim
determina o artigo 11 da citada Lei:
[...]
16. Senhor Conselheiro, como exercer a função de Oficial Registrador sem um local
adequado, inclusive para atender pessoas? A fiscalização pode firmar juízo de que a
documentação não está bem suportada, mas mesmo tratando-se de um simples depósito
bancário, mesmo que o contrato tenha sido verbal (afinal trata-se de cunhados do
RECORRENTE) e a comprovação de que o imóvel era realmente dos Locadores, o bom
senso deve prevalecer. Não obstante a argumentação, junta-se contrato locação
formalizado, com os proprietários do imóvel, no ano de 1999, justificando assim a
continuidade do vinculo locatício.
Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
da referida despesa não tem amparo legal.
DAS OUTRAS DESPESAS SUPORTADAS POR DOCUMENTOS NÃO HÁBEIS
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 449):
28. Em relação às despesas com o escritório de Contabilidade Kaestner, o contribuinte
não traz qualquer elemento fiscal novo ao processo, quando deveria, pois tais
despesas não foram consideradas pela fiscalização por não haver comprovação por
apresentação de documento fiscal, conforme fls.368/369. Esta instância julgadora
está plenamente vinculada, sendo necessária a apresentação de documentos fiscais
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

que comprovem tais despesas. Pelo mesmo motivo rejeita-se o documento juntado,
fl.420.
29. Quanto à despesas com a Construtora Micheluzzi, o impugnante reconhece que os
documentos que detém não identificam o comprador dos produtos deste fornecedor,
o que de plano já impede sua utilização como despesa de custeio, pois não
possibilita a consideração pela fiscalização do efetivo dispêndio pelo contribuinte,
descabendo o pedido de análise de verossimilhança, tendo em vista o caráter
vinculado deste julgamento.
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 461 e 462):
17. Diz a fiscalização que a documentação fornecida pela Contabilidade Kaestner, não é
hábil. Novamente convenhamos, uma vez comprovado que o dito escritório fazia a
contabilidade do REQUERENTE, se tem documento neste sentido, como deixar de
considerar como despesa? O Bom sendo deve prevalecer. Não obstante isto juntou-se
declaração do escritório de Contabilidade Kaestner, ratificando o pagamento.
18. Na mesma linha de raciocínio, deve-se considerar as despesas com material de
construção e Construtora Micheluzzi, pois se tratam de despesas necessárias à
manutenção do escritório do Oficial registrador. O fato de não identificar o comprador,
não desnatura o compra e venda ou pagamento de serviço, o que caracteriza, na verdade
é a verossimilhança da documentação e a conexão com os gastos e isto está
devidamente comprovado.
Por oportuno, a comprovação da prestação de serviços contábeis realizada por pessoa jurídica se
faz por meio da correspondente nota fiscal, e não mediante umaa simples declaração, nestes termos (processo
digital, fl. 433):
Declaramos para a RECEITA FEDERAL que durante a ano de 1.998, recebemos do 3°
OFICIO REGISTRO DE IMÓVEIS, a quantia de R$ 942,00 (Noveceentos e quarenta e
dois reais) referente aos pagamentos dos serviços contábeis.
Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
das referidas despesas não tem amparo legal.
DAS DESPESAS VINCULADAS A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 449):
30. Sobre o tema o Auto de Infração, fls.373/374, já descreveu que o contribuinte foi
intimado a identificar quais custos foram ressarcidos sob o título de ajuda de custo,
devendo apresentar a respectiva documentação hábil comprobatória de tais custos,
demosntrando que se tratam de despesas necessárias à percepção da receita
tributável do contribuinte, mas não o fez por meio de documentos comprobatórios, o
que seria essencial para a caracterização e dedutibilidade das despesas.
31. Busca o contribuinte em sua impugnação, utilizar o relatório da fiscalização como
seu meio de prova, o que somente seria aceitável se juntamente com suas alegações
apresentasse o que faltou quando intimado: documentos comprobatórios, o que
novamente não o fez, e portanto permanece a glosa.
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 462):
19. As despesas com ajuda de custo de Cristina S. Ziebarth foram glosadas
erroneamente, visto que a legislação já apontada dá suporte a este tipo de remuneração.
Diz a fiscalização que não de ajuda de custo e sim verbas trabalhistas, tributáveis, sendo
o pagamento feito de forma irregular.
20. Ora, se a própria fiscalização chegou a conclusão que era verba inerente a atividade
do cartório, mesmo que não seja ajuda de custo e sim salários, pelo fato de
eventualmente não ter sido feito recolhimentos previdenciários, não dá direito à
fiscalização, a glosa de tais valores. Ficou claro que as despesas são dedutíveis, pela
própria afirmação da fiscalização, logo, salvo melhor juízo, não podem ser glosadas.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Vale esclarecer que o Recorrente nada apresentou que provasse sua pretensão,
razão por que suposta ajuda de custo foi glosada pela fiscalização, já que se caracterizou
pagamento efetuado sem comprovação da regular relação de emprego estabelecida, consoante
excerto do Termo de Verificação Fiscal ora transcrito (processo digital, fl. 386):
Para suprir tal deficiência, foi o contribuinte intimado, conforme item 8 do Termo de
Intimação Fiscal 2003 Oi li 07, a Identificar quais custos foram ressarcidos sob o título
de ajuda de custo. Além do que, o contribuinte deveria apresentar a respectiva
documentação hóbil que comprobatória de tais custos, demonstrando que se tratam de
despesas necessárias à percepção da receita tributável do contribuinte, o que não foi
atendido.
Em resposta (fl. 307), o contribuinte alegou que se trata de ressarcimento de despesas
para realização de serviços fora do horario normal de funcionamento, bem como para
ressarcimento de viagens da oficial substituta. As alegações trazidas são
desacompanhadas de qualquer elemento comprobatório, que, conforme fartamente
comentado, é formalidade essencial para perfeita caracterização e dedutibilidade das
despesas. Além do que, a informação prestada permite inferir que se trata, em parte, de
pagamento de horas extras. Se realmente for esta hipótese, não se trata de ajuda de
custo, mas sim de verbas trabalhistas, tributáveis, sendo o pagamento feito de forma
irregular, face às formalidades previstas na legislação trabalhista e previdenciária.
Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
das referidas despesas não tem amparo legal.
DESPESAS COM ESTAGIÁRIO
Entendimento do julgador de origem (processo digital, fl. 450):
32. No que se refere às estas despesas alegadas, o contribuinte não comprovou o vínculo
com o estagiário pela forma prevista na Lei N°6.494/77, que seria o Termo de
Compromisso celebrado entre o estagiário e o Cartório de Registro de Imóveis, com
interveniência da instituição de ensino superior, assim como não comprovou vínculo
conforme a legislação trabalhista, o que já fora observado no relatório que embasou
a autuação, fls.375/376.
33. Em sua impugnação, o contribuinte permanece não atendendo a exigência acima
relatada, razão pela qual entendemos pela manutenção da glosa.
Contestação do Recorrente (processo digital, fl. 462):
DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/PARECER JURÍDICO
21. No tocante a glosa de valores referentes à contratação da prestação de serviços
prestada por estagiários a através da emissão de pareceres, igualmente não há qualquer
glosa a ser efetuada. Não existe a obrigatoriedade de exibir contrato de estagiário para
configurar a despesa.
22 Os serviços contratados geravam em torno de pareceres necessários para o bom
desenvolvimento dos serviços prestados pelo CONTRIBUINTE, conforme lhe exige a
própria legislação.
Neste ponto, mantém-se irretocável a decisão recorrida, pois o restabelecimento
das referidas despesas não tem amparo legal.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar nela suscitada e, no
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002845/2003-55

mérito, dar-lhe parcial provimento, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do
Carnê-Leão, nos termos do Enunciado no 147 de súmula do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital